Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718112-92.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL BRANDAO RIBEIRO RECORRIDO: MARCOS FERREIRA DE SOUSA, MARCO ROGERIO SALES REIS, MARCOS SANTANA DESPACHO Dê-se vista ao recorrido/impugnante dos documentos colacionados em sede de impugnação à gratuidade de justiça (autos n. 0702440-44.2019 e 0718112-92.2019). Após, venham os autos conclusos, conjuntamente. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito